Tribunal: TJDFT
Processo: 0722087-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão, contradição e obscuridade no acórdão que deu provimento à apelação interposta pela parte embargada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade relativamente ao alcance do acordo celebrado quanto às custas processuais e honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado aprecia de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, concluindo que o acordo celebrado abrange custas processuais e honorários sucumbenciais. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de fundamentos ou revisão do entendimento firmado.
4. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração. 2. A pretensão de rediscussão da causa deve ser veiculada por meio de recurso adequado. 3. O prequestionamento ocorre com a oposição dos embargos de declaração, ainda, que rejeitados.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.